Tribunal: TJES
Processo: 5011825-85.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária; Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011825-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DEBORA SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
DEBORA SANTOS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – VEPEMA, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2001103-05.2021.8.08.0024, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Em suas razões, a agravante defende que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para acusação, na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrido a fim de que seja declarada a prescrição da pretensão executória da agravante.

Contrarrazões do Ministério Público (pp. 01/12 – ID nº 3853334), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão agravada.

Decisão a pp. 17/18 – ID nº 3853334, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3867305), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
DEBORA SANTOS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – VEPEMA, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2001103-05.2021.8.08.0024, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Em suas razões, a agravante defende que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para acusação, na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de que seja declarada a prescrição da pretensão executória.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Consta dos autos eletrônicos que a recorrente fora condenada pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, em regime aberto, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pena esta que prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

O édito condenatório transitou em julgado para a acusação em 02/05/2018 e para a defesa em 10/06/2019, razão pela qual, em 10/10/2022 a defesa da apenada postulou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória estatal.

Em que pesem as alegações da agravante, saliento que, recentemente, a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça reformulou o seu entendimento, adotando como termo inicial da prescrição da pretensão executória o trânsito em julgado para ambas as partes, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 112, I, DO CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF. 1. Necessário o alinhamento dos julgados do Superior Tribunal de Justiça com o posicionamento adotado nas recentes decisões monocráticas proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como nos seus órgãos colegiados (Turmas e Plenário). 2. O Tribunal Pleno fixou a orientação de que "[a] prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação". Logo, "enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória" (AI n. 794.971/RJ-AgR, red. do ac. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/6/21) (ARE 1301223 AgR-ED, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04-2022). 3. Conforme orientação da Sexta Turma, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, porque, ainda que haja, no STF, reconhecimento de repercussão geral no STF - ARE 848.107/DF (Tema n. 788) -, pendente de julgamento, "[o] Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Assim, por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF, essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há mais divergência interna naquela Corte sobre o assunto" (AgRg no RHC n. 163.758/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) (AgRg no REsp n. 2.000.360/PR, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 15/8/2022). 4. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso especial defensivo. (AgRg no REsp n. 1.983.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Não desconheço que o tema ora em análise é demasiadamente relevante e longe de ser pacífico, em especial, perante o Supremo Tribunal Federal, tanto que no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 848.107, o Plenário da Suprema Corte reputou, por unanimidade, constitucional a questão, bem como “
reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada
” (Tema 788).

Ao pesquisar no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, constatei que o julgamento do “
leading case”
seria realizado no dia 08/09/2022, porém foi retirado da pauta por determinação da Presidência, não tendo sido, até o momento, designada nova data para julgamento.

Assim, até o julgamento da questão perante a Suprema Corte,
adoto o entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que se coaduna com a decisão Plenária, não vinculante do Supremo Tribunal Federal (
AI 794971-AgR/RJ
–
Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021)
, no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.

Estabelecida tal premissa e, tendo em vista os marcos supracitados, resta evidente a inocorrência da prescrição da pretensão executória estatal, razão pela qual a decisão recorrida não comporta reforma.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS

002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. A
GRAVO EM EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO DO STJ. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça reformulou o seu entendimento até então adotado, passando a considerar como termo inicial da prescrição da pretensão executória o trânsito em julgado para ambas as partes.

2. No caso, a apenada fora condenada a uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, o que prescreve em 04 (quatro) anos, sendo que o édito condenatório transitou em julgado para a acusação em 02/05/2018 e para a Defesa em 10/06/2019, não havendo que se falar em reconhecimento da prescrição.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.